Tribunal: TJSP
Processo: 2270337-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Irresignação se volta contra decisão deste Relator em agravo de instrumento que, monocraticamente, dele não conheceu por falta de interesse recursal superveniente – Execução de título extrajudicial – Imóveis rurais penhorados (lotes) – Exclusão da penhora de parte da terra de um dos lotes - Pedido da executada para fazer constar expressa ressalva no edital sobre existência

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Irresignação se volta contra decisão deste Relator em agravo de instrumento que, monocraticamente, dele não conheceu por falta de interesse recursal superveniente – Execução de título extrajudicial – Imóveis rurais penhorados (lotes) – Exclusão da penhora de parte da terra de um dos lotes - Pedido da executada para fazer constar expressa ressalva no edital sobre existência de servidão de passagem - Objeto recursal esvaziado com a arrematação, pela própria agravante, do lote no qual excluída da penhora a porção de terras que seria servida pela passagem, e dos adjacentes a esse – Prejudicialidade do recurso reconhecida – Agravo interno desprovido – Decisão mantida.